Tribunal: STJ
Processo: 5007753-85.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058726 - RJ
(2025/0368720-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO-
ASSESPA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/15,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 17089536-ac35-4ed1-a5ba-5a3ca09118d6

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 17089536-ac35-4ed1-a5ba-5a3ca09118d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058726 - RJ
(2025/0368720-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO-
ASSESPA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/15,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
136):

Documento eletrônico VDA55510638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 7e8afa66-4c8f-44c8-b49d-82148368a21b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade da
afirmando que "restou demonstrada a desnecessidade
Súmula n. 7/STJ,
de reexame de fatos e provas, para que se reconheça a negativa de
vigência aos artigos 805 e 847 do CPC. " (fl. 158).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, o s
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada no seguinte fundamento: a) incidência da
devido a necessidade de reexame do contexto fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatório; e b) quanto à alegação de violação do artigo 1.022,
inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
À parte agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que
os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu
no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA55510638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 7e8afa66-4c8f-44c8-b49d-82148368a21b

Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula n. 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto, o que não
foi feito.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
CPC/2015
STJ - RISTJ (Redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 7e8afa66-4c8f-44c8-b49d-82148368a21b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.726 / RJ
Número Registro: 2025/0368720-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01070315120164025101 1070315120164025101 50077538520244020000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO-ASSESPA
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO-ASSESPA
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:06
Código de Controle do Documento: 48fae1aa-8009-4737-bc5e-a243aa213708

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:06
Código de Controle do Documento: 48fae1aa-8009-4737-bc5e-a243aa213708